Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701107-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRAIS GOMES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24325006, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MIRAIS GOMES DA SILVA (ID 24325762), intime-se a cessionária requerente IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA (CNPJ 04.444.066/0001-21) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍCIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac